Tribunal: TJBA
Processo: 0000398-37.2012.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000398-37.2012.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: V V B COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA SERAFIM, VIVIANE VILAS BOAS COSTA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Nas ações de indenização decorrentes de descumprimento de contrato de fornecimento de energia elétrica, a concessionária só pode ser exonerada de responsabilidade mediante a prova inequívoca de culpa exclusiva da consumidora, o que não restou demonstrado nos autos.

II . A a
pelante, tendo recebido o pagamento acordado para fornecer energia elétrica (ligação AT, BT acima de 50 KW), não disponibilizou o serviço contratado no prazo estipulado, tampouco provou que o fornecimento de energia elétrica não ocorreu em razão da inércia da autora ou da inobservância por esta de normas técnicas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

III. A responsabilidade pelos danos emergentes e lucros cessantes foi adequadamente comprovada por meio de documentação idônea, evidenciando o prejuízo suportado pela parte autora em razão do inadimplemento contratual.

IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
.0000398-37.2012.8.05.0219
, em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
, e, apelada a
USINA GRAVATÁ LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça